Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEDISON FELIX DA SILVA da decisão que, nos autos da ação revisional (processo n.o 0703303-70.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 46824211), o agravante/autor alega, em síntese, ter demonstrado sua hipossuficiência, em razão de dificuldades financeiras que está enfrentando. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. Ao ID 47165274, o agravante/autor requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso, além de não ter sido oportunizado ao agravante/autor demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada tem o condão de colocar em risco a própria utilidade do processo. Dessa forma, em observância ao princípio da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 47165274, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora